Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718897-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENAS PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão (id 46778081), proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária no 0704198-13.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Considerando a não comprovação do preparo no ato da interposição do agravo, ante a juntada de comprovante de pagamento (id 46778084 - pág. 02) desprovida da necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal, foi determinando o recolhimento em dobro do encargo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 46805864). Ato contínuo, o agravante peticionou no id 47038385 informando que cumpriu a ordem, na ocasião, acostou os documentos de id 47038402 a 47038406. Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Inobstante, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, evidencia-se que o recorrente não cumpriu a ordem de forma plena, uma vez que que deixou de colacionar o comprovante de pagamento da segunda guia de id 47038405 emitida em 24/05/2023. Cumpre esclarecer que os comprovantes de pagamento em duplicidade de ids 47038402 e 47038403 se referem a primeira guia emitida em 16/05/2023 de ids 46778084 e 47038406. Ademais, não há que se falar nova oportunização para complementação do preparo, à luz dos §§4o e 5o do art. 1.007 do CPC. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por deserção, consoante os artigos 1.007, §§ 4o e 5o; 932, inciso III e parágrafo único; ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora